Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSTÂNCIA RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. BLOQUEIO. IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Demonstrada a hipossuficiência em grau recursal, é devido o deferimento de gratuidade de justiça nesta instância, sem prejuízo da análise da situação econômico-financeira pelo juízo de origem.
2. Enquanto o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o artigo 301 do Código de Processo Civil delineia que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
3. A controvérsia meritória a respeito da anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes merece um olhar mais apurado acerca de todas as circunstâncias envolvidas, o que, nesta análise recursal, resta inviabilizada, de modo que a sua análise em sede de agravo de instrumento poderia acarretar sérios riscos de afronta aos princípios da ampla defesa e possível supressão de instância.
4. Em atenção às balizas da prudência e do bom senso, cumpre ao órgão julgador zelar pela aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, o que, na presente demanda, induz à manutenção da decisão combatida que deferiu tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, de modo a impedir a alienação durante o curso do processo de origem até que se possa, diante da análise apurada de todas as circunstâncias envolvidas no negócio jurídico, chegar-se a uma decisão que se aproxime do ideal para a solução da presente lide.
5. Demonstrados (i) a existência de "controle" da conta bancária por força de procuração anteriormente outorgada, apesar de revogada; (ii) a efetiva doação do imóvel mediante a lavratura da respectiva escritura pública, e (iii) o registro de ocorrência policial de perseguição, é justificável o deferimento da tutela cautelar de bloqueio do imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido.